Tribunal: STF
Processo: RE 1376081
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Rosângela Araújo Chaves Lopes. 



    Sustenta a aplicabilidade dos novos valores dos tetos fixados nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à Constituição de 1988. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, e das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte. O acórdão está assim fundamentado:



    [...]. 



    Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 



    Com efeito, o reajuste da renda mensal do benefício em razão dos novos tetos estabelecidos pelas ECs nºs 20/98 e 41/03, reconhecido como devido pelo STF no julgamento, em regime de repercussão geral, do RE 564.354, decorre da incorporação de resíduo do chamado ‘índice reajuste teto’ ou ‘coeficiente teto’ (Lei nº 8.870/94, art. 26; e Lei nº 8.880/94, art. 21, §3º) após o primeiro reajuste, quando da majoração dos referidos tetos. 



    Ocorre que não há previsão legal de incorporação do coeficiente teto aos benefícios com data anterior a 05/04/1991, ainda que concedidos no ‘buraco negro’, ou seja, entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (art. 144 da Lei de Benefícios), como no caso em julgamento (pensão por morte NB 086165901-5, DIB em 10/02/1989; aposentadoria que a antecedeu NB 07812781808,DIB em 12/03/1985), eis que a renda foi calculada com base na legislação então vigente. Tratava-se de outra forma de cálculo, cuja incorporação do valor excedente ao menor valor-teto tinha critérios próprios para composição da RMI. 



    É dizer, a pretensão da demandante somente poderia ser acolhida acaso se entendesse cabível a aplicação do quanto disposto no caput do art. 26 da Lei nº 8.870/94 para benefícios concedidos em momento distinto daquele previsto no dispositivo legal em comento, o qual somente é aplicável aos benefícios com DIB entre 05/04/1991 e 31/12/1993, pois, desta forma, seria possível a recuperação da parcela da média dos salários-de-contribuição que excedeu o teto por ocasião da concessão do benefício, de modo que fosse, esta parcela, incorporada ao valor do benefício quando de primeiro reajustamento efetuado após a concessão. Assim, transcrevo a sentença como forma de decidir (Evento 31): 



    [...]. 



     O voto, pois, é pelo desprovimento do recurso da parte autora.” 



    Submetido a juízo de retratação considerados os Temas nº 76 e 930 da repercussão geral, a Corte de origem manteve o decisum recorrido em acórdão cujo parcial teor reproduzo:



    [...]. 



    Com efeito, todos os cálculos que resultariam na alteração da RMI da pensão titularizada pela parte autora devem partir da revisão da RMI do benefício de origem, a saber, da aposentadoria por tempo de contribuição titularizada pelo instituidor da pensão. Ocorre que tal benefício tem DIB em 12/03/1985, portanto, fora (porque anterior) do período denominado 'buraco negro'. 



    Não se desconhece posicionamentos jurisprudenciais que admitem a revisão da renda mensal para incorporação de coeficiente teto nos benefícios concedidos anteriormente à CF/88 e elevação de sua renda mensal por ocasião das majorações sucessivas do teto previdenciário; todavia, o mote do juízo de retratação determinado nos presentes autos não chega a esse ponto, limitado que foi à determinação de aplicação das teses de julgamento adotadas para os Temas 76 e 930, que não tratam da hipótese referente aos benefícios concedidos anteriormente ao buraco negro, e à própria CF/88. 



    Nesses termos, e considerando a extensão do decidido pelo STF no Tema 76 e, notadamente, no Tema 930, não há por onde exercitar a retratação no caso sob exame. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, MANTER O ACÓRDÃO da Turma Recursal.”



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    Ao exame do RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte firmou o entendimento de que “[...] não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE 564354, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08.9.2010, Repercussão Geral - Mérito DJe 15.02.2011).



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que a orientação firmada no RE 564.354-RG é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data de início do benefício. Nesse sentido: RE 806.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014, e RE 959061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.10.2016, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.



    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Nesse sentido: ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012 e ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012, este assim ementado:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem aplique ao presente processo o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora